Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750849-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: LUIZ DE MATOS ARAUJO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação sob o procedimento comum no 0740819-60.2023.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de LUIZ DE MATOS ARAÚJO NETO, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (ID 176762705, autos de origem): “Retifique-se a autuação, promovendo-se o registro do número de inscrição do autor no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, indicado na emenda de ID 176601579. Recebo a emenda, consolidada em ID 176601579, e passo ao exame do pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Cuida-se de demanda movida por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de LUIZ DE MATOS ARAÚJO NETO, partes devidamente qualificadas. Relata a instituição educacional requerente que o requerido estaria, por intermédio do aplicativo de mensagens WhatsApp, à míngua de qualquer autorização, a comercializar conteúdo de sua propriedade autoral (apostilas e cursos em videoaulas), valendo-se de dissimulada conclamação à aquisição em rateio. Descreve que, para tanto, se utilizaria da própria plataforma WhatsApp, por meio da qual realizaria a transferência do conteúdo alheio armazenado, mediante retribuição financeira módica, prestada por meio de transferência bancária. Diante de tal quadro, reputando ilícita a atuação imputada ao réu, reclama tutela de urgência, com conteúdo inibitório, voltado à imposição, à parte demandada, do dever de prontamente cessar a comercialização do material digital de propriedade autoral da autora. Outrossim, postula a veiculação de ordem judicial à operadora de telefonia para o fim de que bloqueie a linha telefônica do demandado e ao Facebook, a fim de que promova a suspensão das contas/perfis mantidos pelo réu em suas plataformas. Pugnou, ainda sede de medida liminar, a imposição de ordem judicial à instituição financeira mantenedora da conta bancária do requerido, para que suspenda o seu funcionamento, bem como apresente histórico de utilização da conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio. É o que basta, por ora, relatar. Passo a deliberar sobre a tutela de urgência, aventada em sede liminar. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso trazido a exame, a responsabilidade, que ora se intenta atribuir ao requerido, emanaria de uma atuação afrontosa a direitos abrangidos pela propriedade intelectual da requerente, posto que, segundo se sustenta, estaria a comercializar materiais didáticos de sua autoria, à míngua de qualquer vínculo jurídico que assim viesse a permitir essa prática. Com efeito, tenho que, nesta sede de exame perfunctório, mostra-se evidenciada a suspeita do cometimento de atos fraudulentos – contrafação, consistente em reprodução não autorizada – hábeis a lesar economicamente a parte autora, que se traduziriam na comercialização, não previamente autorizada, de cursos e materiais didáticos, de propriedade exclusiva da requerente, que estariam resguardados pela proteção da propriedade intelectual conferida pela Lei n. 9.610/1998. Nesse contexto, a ata notarial acostada em ID 173784326 demonstra o modus operandi da prática levada a efeito pela parte ré, consubstanciada na oferta onerosa, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, dos conteúdos digitais de propriedade da parte autora, pelo preço de R$ 19,99 (dezenove reais e noventa e nove centavos), transferidos mediante utilização da ferramenta PIX em favor do requerido (pág. 2). A disciplina da Lei n. 9.610/1998 confere proteção ao titular dos direitos autorais contra a difusão não autorizada de suas obras, mediante a reprodução de exemplares, ainda que fixados por meio de armazenamento eletrônico, podendo o autor, diante disso, postular a suspensão da divulgação das obras fraudulentamente reproduzidas, divulgadas ou de qualquer forma utilizadas indevidamente (artigos 29, inciso I, e 102). Nesse contexto, avulta evidenciada a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano, posto que a continuidade da prática antijurídica promovida pelo demandado, voltada à comercialização não autorizada de conteúdo digital cuja criação é atribuída à autora (ID 173784328), para além de lesar os direitos patrimoniais e morais que detém sobre as obras, impõe-lhe prejuízo econômico e vulnera consumidores vítimas dos atos praticados pelo réu. Reputa-se necessária, assim, a imposição de ordem, ao requerido, para que se abstenha de comercializar os materiais didáticos de propriedade intelectual alheia, como forma de evitar o recrudescimento do apontado prejuízo material, aspecto do qual emerge a urgência na concessão da tutela colimada. Contudo, tenho carecedor de amparo jurídico a pretensão voltada ao bloqueio do terminal telefônico, bem como à suspensão das contas/perfis titularizados pelo requerido, na rede social utilizada para a comercialização ilegítima do conteúdo digital de propriedade da autora, vez que a medida representaria ingerência gravosa em direitos fundamentais, não apresentando, igualmente, utilidade, posto que a promoção dos ilícitos, em tese, perpetrados em face da parte autora, poderia ter lugar em outros meios, igualmente idôneos para tanto. Da mesma forma, não comporta deferimento a postulação voltada à suspensão do funcionamento da conta bancária de titularidade do requerido, em tese, utilizada para o recebimento do preço pago em razão dos cursos ilicitamente comercializados, e o bloqueio dos valores eventualmente nela depositados, vez que a medida, tal como requerida, tem o condão de excluir a movimentação de valores diversos, desprovidos de vinculação com as supostas atividades clandestinas realizadas em prejuízo da autora, o que representaria, na hipótese de bloqueio, indevida restrição patrimonial, de natureza antecipada (arresto). Ao cabo do exposto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à probabilidade do direito e ao perigo de dano, DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada, para DETERMINAR que o requerido, até ulterior deliberação judicial, se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdos de qualquer natureza de titularidade da parte autora, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, através do terminal telefônico n. (96) 9190-3311, ou por qualquer outro meio ou plataforma digital, sob pena de arcar com multa que ora arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato de comercialização indevida, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de comprovada reiteração. INTIME-SE a parte ré, com urgência, para o imediato cumprimento desta ordem. Nada a prover, desde logo, sobre o pedido de expedição de ofício ao Facebook, para que tome as providências quanto à utilização indevida de suas plataformas digitais, para a prática de ilícitos, posto que a medida pode ser implementada após provocação da própria parte autora, mediante comunicação à rede social, não carecendo, assim, de intervenção judicial. Tendo em vista que, atualmente, há sistemas oficiais disponíveis, cuja base de dados possibilita a consulta para a requisição direta de informações relativas ao endereço das partes litigantes, funcionando em prol da concretização dos princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, DETERMINO a realização de consulta a TODOS os sistemas à disposição deste Juízo, a fim de que seja identificado o número de inscrição do autor no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (caso infrutífero o registro do CPF indicado em emenda), bem como localizado o seu endereço. Por conseguinte, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira NU PAGAMENTOS S/A, bem assim à PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, para o mesmo fim. Após a efetivação das consultas pertinentes, cite-se e INTIME-SE, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC, haja vista que, diante do desinteresse, expressamente manifestado pela demandante, deixo, por ora, de designar a audiência inaugural de conciliação. Intime-se a parte autora, por seu i. advogado”. Em suas razões recursais (ID 53916650), afirma que ajuizou ação de obrigação de fazer visando cessar a conduta do réu consistente em comercializar e reproduzir ilegalmente os cursos e materiais didáticos de sua autoria, bem como a reparação pelos danos morais sofridos. Informa que a tutela de urgência foi deferida parcialmente. Argumenta que para cessar a atividade ilícita é necessária a colaboração das empresas, terceiros estranhos ao feito, em observância ao princípio da colaboração. Alega que os bloqueios da linha telefônica do agravado e do aplicativo de WhatsApp por ele utilizado mostram-se necessários. Informa que o Facebook é o responsável por demandas relacionadas à empresa WhatsApp, visando bloquear o aplicativo. Defende, ainda, que caberá a empresa PICPAY Instituição de Pagamento S.A fornecer os dados sobre as movimentações financeiras geradas com a venda ilegal dos cursos do agravante, bem como bloquear os valores e a suspensão da conta mantida pelo agravado. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) oficiar à empresa Vivo para que proceda ao bloqueio da linha telefônica 55 9691903311; b) oficiar à empresa Facebook para bloquear e suspender a conta de WhatsApp vinculada ao telefone 55 9691903311; c) determinar a instituição PICPAY que apresente os dados e históricos das transações financeiras da conta mantida pelo réu, bem como proceda à suspensão da conta e o bloqueio de valores auferidos ilegalmente pelo agravado. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme se extrai dos autos, o juízo a quo já deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que interrompa as supostas práticas ilegais realizadas, consistentes na comercialização e reprodução de materiais e cursos de autoria do agravante, sob pena de multa. No presente recurso, o agravante pretende que sejam deferidas medidas para bloquear a conta bancária do agravado e afastar o sigilo bancário, bem como que seja determinado o bloqueio da linha telefônica e do aplicativo de WhatsApp do agravado. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que as medidas mais prementes a serem adotadas, visando impedir a violação aos direitos autorais do agravante, já foram devidamente deferidas pelo juízo de origem, sendo que as demais diligências postuladas, nesta fase inicial, não se mostram adequadas e nem observam o princípio da razoabilidade, devendo-se aguardar o contraditório e a dilação probatória. Com efeito, a demanda está em fase embrionária, sendo que as medidas extremas postuladas pelo agravante, consistentes no bloqueio de aplicativos e da linha telefônica do agravado, somente podem ser adotadas caso as medidas anteriormente adotadas se mostrarem insuficientes e se houver a demonstração da efetividade das medidas postuladas. Nesta fase inicial, sequer foi demonstrada a efetividade da medida, pois o bloqueio postulado não garantirá, por si só, que a conduta do agravado cesse, já que poderá utilizar outros números telefônicos para a suposta venda de cursos e materiais do agravante. Em relação ao pedido de bloqueio de conta bancária, verifico que não restou demonstrada que a conta é utilizada pelo agravado exclusivamente para a venda de materiais e cursos de autoria do agravado, de forma que o bloqueio poderia atingir recursos adquiridos legitimamente pelo agravado. Além disso, o pedido cautelar de arresto exige a presença dos requisitos legais, conforme dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, com a demonstração de que o devedor está dilapidando o patrimônio visando frustrar eventual execução. No caso, não há sequer a demonstração dos requisitos legais para o deferimento do arresto, além do que, o bloqueio poderá atingir recursos não advindos da suposta prática ilícita. Diante desse cenário, constata-se que não há, no momento, evidências suficientes quanto à probabilidade do direito, tampouco quanto à urgência da medida, que justifique o deferimento da tutela pleiteada nesta fase processual, sendo necessário aguardar o contraditório e a dilação probatória para o melhor esclarecimento dos fatos delineados na inicial. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE PRODUTOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, DE LINHA TELEFÔNICA E DE CONTA NO APLICATIVO WHATSAPP. DEPROPORCIONALIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS. INDEFERIMENTO. 1. A tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstancia-se em mecanismo processual pelo qual o magistrado antecipa os efeitos do provimento jurisdicional final em favor do autor, quando configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, de modo a evitar que a tutela jurisdicional venha a se tornar inútil. 2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao magistrado adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo. 3. Observado que o bloqueio da conta corrente da agravante poderá atingir valores e operações financeiras não relacionadas à comercialização dos produtos educacionais, a medida pretendida se assemelha ao arresto cautelar, modalidade de constrição judicial que exige a demonstração do direito invocado, além de evidente risco ao resultado útil do processo, pressupostos não caracterizados no caso concreto. 3.1. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o volume de produtos educacionais pretensamente comercializados, de modo a aquilatar o valor auferido em virtude da conduta ilícita imputada à parte agravada, e não se encontrando evidenciado o risco de insolvência, a caracterizar a possibilidade de frustração do cumprimento da obrigação, caso venha a ser julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por inviabilizado o bloqueio de valores depositados em conta corrente. 4. Mostra-se desproporcional o bloqueio da linha telefônica e da conta no WhatsApp da agravada, quando observado que tal medida não teria a efetividade necessária para impedir continuidade da comercialização ilícita de produtos produzidos pela agravante, tendo em vista que há possibilidade de utilização de outra linha telefônica ou outra conta no aplicativo de mensagens para o mesmo fim. 5. Correto o indeferimento da tutela de urgência, quando as medidas restritivas pretendidas pela parte autora, além de desproporcionais, se mostrem ineficazes para o fim de evitar a continuidade da lesão que fundamenta a pretensão deduzida na inicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609990, 07195552420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora